Tribunal: TJMT
Processo: 0000309-77.2015.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000309-77.2015.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVANILDO RAMOS DA SILVA - CPF: 117.193.198-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSO FERREIRA PAZ - CPF: 007.147.732-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES - PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA - VERSÃO SUSTENTADA SOMENTE PELO CORRÉU – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - DÚVIDA A RESPEITO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

“
Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010)
.” (MOUGENOT, Edmilson Bonfim. Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795).

“
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis a excludente de ilicitude da legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
” (RSE N.U 0000486-28.2007.8.11.0108).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000309-77.2015.8.11.0013 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

RECORRENTE(s):
IVANILDO RAMOS DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por IVANILDO RAMOS DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE nº 0000309-77.2015.8.11.0013),
que o pronunciou por homicídio simples – art. 121, caput, do CP - (ID 188465235).

O recorrente sustenta que agiu em legítima defesa.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente.

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 188466157).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 188466158).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em sentido estrito. Irresignação defensiva. Pronúncia. Art. 121, caput, do CP. Objetiva-se a retificação da decisão de pronúncia para que seja o recorrente absolvido sumariamente, com fundamento no art. 397, inciso I, do CPP, pelo reconhecimento da legítima defesa. NÃO ACOLHIMENTO. Excludente de ilicitude não demonstrada de forma inequívoca. Existência de duas versões sobre o caso. Dúvida que deve ser dirimida pelo Juízo natural da causa, qual seja, o Conselho de Sentença. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 196210681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 22/12/2014, na Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, localizada na BR 174, Zona Rural, município de Pontes e Lacerda-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, IVANILDO RAMOS DA SILVA matou a vítima Edilso Ferreira Paz.

Segundo apurado, IVANILDO e Edilso trabalhavam na Fazenda Auxiliadora e moravam no mesmo imóvel, sendo certo que no dia do crime, após discussão, IVANILDO, utilizando-se de instrumento não identificado, passou a desferir golpes contra o tórax, flanco, face e crânio da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 30/45, as quais foram a causa de sua morte.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia IVANILDO RAMOS DA SILVA como incurso no artigo 121, caput, do CP.
”
(Gileade Pereira Souza, promotora de Justiça – ID 188465227 - fls. 1/2)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“Encerrada a instrução preliminar, verifico haver restado provada a materialidade do delito descrito em exordial, conforme se extrai: do auto de prisão em flagrante (fl. 14), boletim de ocorrência nº 2014.353214 (fls. 27/28), termo de depoimento (fls. 15 e 17), termo de declaração (fl. 18), laudo de exame de corpo de delito da vítima (fl. 36) e prova oral colhida em juízo.

No que toca a autoria atribuída ao réu, verifico haver no conjunto probatório indícios suficientes de sua autoria como mencionado em exordial, impondo-se assim sua pronúncia a fim de que o Conselho de Sentença delibere sobre os fatos.

A prova oral colhida em juízo confirma as declarações prestadas em fase investigativa, as quais, por sua vez, demonstram que o acusado e a vítima estavam juntos quando ocorreu o desentendimento entre ambos e resultou nos acontecimentos mencionados.

Ouvida em juízo, a testemunha Alessandra Arruda, policial civil, que atendeu a ocorrência, relatou que o corpo da vítima e o acusado Ivanildo encontravam-se no local. [...]

Em sua oitiva, José de Paula de Monteiro, ao ser indagado sobre o comportamento da vítima, informou que esta tinha problema com bebida alcóolica, pois quando ingeria ficava perturbando as pessoas. Relatou ter dito para o acusado não levar bebida para a fazenda, mas Ivanildo, quando foi fazer compra, levou.

Declarou ainda que Ivanildo teria ligado para o mesmo ir até a fazenda, pois, de acordo com a primeira versão apresentada pelo acusado a ele, algumas pessoas teriam entrado na fazenda, se desentendido com a vítima e o machucado.

Contudo, chegando ao local percebeu que os fatos contados pelo acusado não condiziam com a situação em que se encontrava o corpo de Edilson, então fez questionamentos a Ivanildo e este confessou como tudo de fato ocorreu.

Ao ser questionado sobre os ferimentos da vítima, José falou que o perito havia mencionado sobre Edilso ter machucado a cabeça, a testemunha não notou golpe de faca na vítima, e também não viu machucado em Ivanildo.

Segundo José, quanto ao porte físico de Edilso e Ivanildo, mencionou que a vítima era “magrinho”, menor do que o acusado e bem mais fraco.

Ademais, o acusado teria dito para José de Paula que o murro dado na vítima foi uma forma de se defender, mas a vítima bateu a cabeça. Questionado se o acusado estava bêbado, respondeu que ao conversar próximo a ele, não sentiu cheiro de álcool.

Interrogado, o acusado confessou os fatos. [...]

Logo, a prova oral colhida em juízo aponta indícios suficientes de autoria para fins de pronúncia do acusado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria, PRONUNCIO IVANILDO RAMOS DA SILVA [...] a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso na sanção do artigo 121, caput, do Código Penal. [...].”
(Otávio Peixoto, juiz de Direito – fls. 1.287/1.317)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial nº 410.02.06.2014.467 (ID 188465227 – fls. 36/51) e Laudo Pericial Necrópsia nº 2014/412NE/MLPL (ID 188465227 – fls. 59/62), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alessandra Arruda Souza, investigadora de Polícia (ID 188465227 – fls. 5), Vitor Hugo Pedroso, investigador de Polícia (ID 188465227 – fls. 7), José de Paula Monteiro, testemunha (ID 188465227 – fls. 8), IVANILDO RAMOS SILVA, recorrente (ID 188465227 – fls. 10/12).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alessandra Arruda Souza, investigadora de Polícia (ID 188466162), José de Paula Monteiro, testemunha (ID 188466162) e o interrogatório de IVANILDO RAMOS SILVA, recorrente (ID 188466162).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se do conjunto probatório que no dia 22.12.2014, na fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, localizada à rodovia BR 174, zona rural do município de Pontes e Lacerda/MT, IVANILDO RAMOS DA SILVA e Edilso Ferreira Paz residiam no mesmo local e ingeriram bebida alcoolica. Em ato contínuo, iniciaram uma discussão, quando o recorrente desferiu golpes contra a vítima, causando-lhe “
lesões contundentes de grande impacto ou força no tórax fraturando as costelas na parte lateral em ambos os lados, deixando marcas equim6ticas lineares na configuração das costelas, ocasionando danos profundos, lesão pulmonar extensa bilateral, causando dificuldade de respiração pelo sangramento intersticial dos órgãos e perda da função de fole da caixa torácica
”, as quais resultaram na sua morte por asfixia, consoante
Laudo Pericial Necrópsia nº 2014/412NE/MLPL (ID 188465227 – fls. 59/62), subscrito por perito oficial médico legista [Jun Okada – CRM/MT 2283]
.

A versão de legítima defesa sustentada sobre uma discussão seguida de um ataque repentino da vítima [“
ido para o rumo da foice que se encontrava no local”
] (ID 188465235) não se mostra evidenciada, visto que “
em momento algum se registrou a ocorrência de agressões recíprocas, mas supostas discussões, o que coloca em xeque a proporcionalidade da ação do recorrente em repelir as eventuais ofensas dispensadas pelo ofendido
” (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID

196210681).

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura cabível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

A propósito, ensina Edmilson Bonfim Mougenot:

“
Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010)
.” (Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

Destaca-se, ainda, o seguinte julgado desta e. Primeira Câmara Criminal:

“
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis a excludente de ilicitude da legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.” (RSE N.U 0000486-28.2007.8.11.0108, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 12.12.2023)

Logo, deve ser reservada ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa, à luz do art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024